Tribunal: TJMT
Processo: 0041019-26.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0041019-26.2013.8.11.0041
RECORRENTE: LOG ENGENHARIA LTDA
RECORRIDOS: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por LOG ENGENHARIA LTDA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – CONTRATO ADMINISTRATIVO – VALORES DEVIDOS PELA EFETIVA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS/MT – ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO A ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS, EM DESRESPEITO AO ART. 5o, CAPUT, DA LEI No 8.666/93 – ALEGAÇÃO DE NÃO RECONHECIMENTO NA SENTENÇA DA OBRIGAÇÃO DE OBSERVÂNCIA À ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS – TESES AFASTADAS – PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA – DÍVIDA INCLUÍDA EM ‘RESTOS A PAGAR’ – EXERCÍCIOS FINANCEIROS DISTINTOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do artigo 5o, caput, da Lei no 8.666/93, é dever do gestor público e direito do contratado a observância da ordem cronológica para o pagamento das dívidas assumidas pelo Poder Público, conforme as datas de exigibilidade, devendo ser levado em conta cada fonte diferenciada de recursos, regra esta que pode ser excepcionada apenas quando presentes relevantes razões de interesse público e mediante prévia justificativa da autoridade competente.
2. Na hipótese em apreço, não obstante as alegações de violação à mencionada regra, a empresa autora não apresentou qualquer prova concreta de violação à ordem cronológica de pagamento pelas requeridas, sendo certo que não se cogita que, simplesmente pelo longo espaço de tempo desde a constituição do débito, haveria uma presunção absoluta de violação da regra.
3. Os créditos oriundos de administração anterior, frutos de outro exercício financeiro, são incluídos como “restos a pagar”, com dotação orçamentária própria, devendo ser respeitada a ordem cronológica dos credores incluídos a este título no cronograma de pagamento, o que não implica em óbice à ordenação de despesas de exercício financeiro posterior.
4. Por sua vez, tendo sido o crédito reconhecido contra a Fazenda Pública em ação ordinária de cobrança, deve ser adimplido por meio de precatório, em estrita observância à ordem cronológica, nos termos do art. 100, da Constituição Federal. (N.U 0041019-26.2013.8.11.0041, Relator: Juiz Convocado ALEXANDRE ELIAS FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/09/2021)”
Alega a recorrente violação ao artigo 5o, caput, da Lei no 8.666/1993, ao fundamento de que “(...) sendo a recorrente credora de débitos em atraso desde ano/2012, e não estando disponível e de maneira pública a respectiva ordem cronológica de pagamentos de faturas, tanto que as recorridas não a trouxeram aos autos, absolutamente incabível os fundamentos do acórdão para negar aplicabilidade do art. 5o, caput, da Lei n. 8.666/93, no sentido de que a recorrente não fez prova da violação da ordem cronológica de pagamento pelas recorridas”.
Ainda, afirma a existência de dissídio jurisprudencial.
Recurso tempestivo (id. 106738968) e preparado (id. 106526961).
Contrarrazões em id. 106526961.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática( Súmula 7 do STJ)
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e uniformização da interpretação das leis federais, razão pela qual não é possível o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 5o, caput, da Lei no 8.666/1993 está amparada na assertiva de que é credora de débitos em atrasos desde 2012 e não está disponível de maneira pública a respectiva ordem cronológica de pagamentos de faturas.
O órgão fracionário deste tribunal pontuou o seguinte:
“(...)
Ocorre que, na hipótese em apreço, não obstante a indubitável existência do débito, conforme exposto na sentença de procedência, a empresa autora não apresentou qualquer prova concreta de violação à ordem cronológica de pagamento pelas requeridas, sendo certo que não se cogita que, simplesmente pelo longo espaço de tempo desde a constituição do débito, haveria uma presunção absoluta de violação da regra.
Deveras, a suposta preterição na ordem de pagamentos não pode ser presumida, conforme pretende a recorrente, pelo simples fato da obrigação contratual ter sido assumida em agosto/2012 e, desde então, terem sido, provavelmente, realizados diversos outros pagamentos de fornecedores.
Isso porque a ordem cronológica de pagamentos prevista na legislação, conforme cada fonte diferenciada de recursos, poderá ser alterada quando presentes relevantes razões de interesse público e mediante prévia justificativa da autoridade competente.
Além disso, segundo alegação do Estado de Mato Grosso, “os valores devidos à apelante estão inscritos em Restos a Pagar Processados, uma vez que os empenhos tiveram que ser cancelados, não havendo que se falar em quebra à ordem cronológica.” (Id. 90512982).
Embora nenhuma das partes tenham acostado aos autos provas de suas alegações, é certo que os créditos oriundos de administração anterior, frutos de outro exercício financeiro, são incluídos como “restos a pagar”, com dotação orçamentária própria, devendo ser respeitada a ordem cronológica dos credores incluídos a este título no cronograma de pagamento, o que não implica em óbice à ordenação de despesas de exercício financeiro posterior.
Dessa forma, inexistindo provas que evidenciem a alegada preterição na ordem cronológica de pagamentos, de forma injustificada e referente a mesma fonte de recursos, resta impossibilitado o acolhimento da pretensão recursal, devendo prevalecer a presunção de legitimidade do ato administrativo.” (id. 102978978)
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre a observância da ordem cronológica de pagamento dos credores, é necessário o reexame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO. EMPENHO. OBRIGAÇÃO DO PAGAMENTO. NÃO RECONHECIMENTO. INEXECUÇÃO CONTRATUAL. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA.
1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2). 2. "O empenho, por si, não cria obrigação de pagamento. O Estado não pode pagar por serviço não prestado ou por mercadoria não entregue apenas porque houve empenho da despesa" (REsp 1022818/RR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/05/2009, DJe 21/08/2009).
3. Hipótese em que a Corte de origem assegurou que a autora, ora agravante, não comprovou a execução dos serviços contratados e assentou que o empenho, como uma das etapas da despesa pública, pode ter seu pagamento cancelado "no estágio de liquidação", caso a Administração verifique "que o objeto contratual não foi cumprido a contento." 4. A modificação do julgado, nos moldes pretendidos, não depende de simples análise do critério de valoração da prova, mas do reexame dos elementos de convicção postos no processo, providência incompatível com a via estreita do recurso especial, a teor da Súmula 7 do STJ.
5. Agravo interno desprovido”.
(AgInt no AREsp 1097066/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 06/11/2018) (g.n.)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmula 7 do STJ), do CPC.
Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça